Tribunal: TJDFT
Processo: 0742098-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742098-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS AUGUSTUS RIBEIRO VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCUS AUGUSTUS RIBEIRO VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0708150-34.2022.8.07.0018, oriundo do processo no 32.159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação, suspenso por força do Decreto no 16.990/1995. Afirma ter requerido na origem o cancelamento do precatório expedido e a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), sob o argumento de que o crédito principal é inferior ao teto de vinte salários mínimos, conforme previsão da Lei Distrital no 6.618/2020. Narra que, inicialmente, o pedido foi deferido, mas posteriormente o juízo de origem revogou a decisão, mantendo o precatório, sob o fundamento de que já havia decisão transitada em julgado em agravo de instrumento anterior (no 0736484-35.2022.8.07.0000), que limitava o teto a 10 salários mínimos, conforme legislação vigente à época da execução. Alega que opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, no julgamento do RE no 1.491.414, interposto em sede de controle concentrado. Os embargos teriam sido rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão e necessidade de observância da coisa julgada. Argui o agravante que a decisão agravada contraria entendimento vinculante do STF, que reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual ampliou o teto para expedição de RPV para 20 salários mínimos. Argumenta que tal decisão configura fato jurídico superveniente, apto a afastar a coisa julgada, nos termos do art. 505, I, do CPC, e que a norma possui natureza processual, não estando sujeita à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da natureza alimentar do crédito, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinando a expedição de RPV segundo o teto previsto na Lei Distrital no 6.618/2020. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência vindicada. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo colegiado, órgão julgador natural do recurso. Na hipótese presente, a antecipação da tutela pretendida tem natureza satisfativa, esgotando-se o mérito do recurso, cuja competência para julgamento é do órgão colegiado. Não se comprova o risco de dano pela mera alegação de tratar-se de verba com natureza alimentar, sobretudo por ser débito pretérito, cuja imprescindibilidade para a subsistência imediata da parte agravante não foi demonstrada. Ainda, é sabido que o pagamento dos débitos da Fazenda Pública é regido por regramento próprio que lhes assegura a correção do valor. Ademais, é prejudicial às partes e ao andamento do processo a possível realização de atos processuais desnecessários ou que posteriormente necessitem cancelamento ou modificação. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a manutenção da decisão até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado é a medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência/efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora